Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011366-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), JORDINO ARRUDA ANDRE - CPF: 273.228.231-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
OMISSÃO
– NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JORDINO ARRUDA ANDRÉ
,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que
“mesmo atentando-se, no relatório do acórdão, a todos os fatos e fundamentos que o Agravante, ora Embargante trouxe, este Tribunal não enfrentou todos os pedidos deste Embargante, tendo analisado apenas e tão somente o pedido acerca da suspensão da execução, deixando de analisar os demais pedidos, que se referem a inexigibilidade da CDA, sendo clara a omissão”
.

Sustenta que,
“os pedidos referentes à inexigibilidade da CDA e consequente extinção da Execução não foram analisados por este d. Juízo, que apenas apreciou o pedido referente à suspensão da Execução e, tendo em vista a omissão deste Juízo quanto à análise e pronunciamento referente aos demais pedidos deste Embargante, é que se interpõe os presentes Embargos de Declaração”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício de omissão apontado.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade foi negado provimento. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...]
Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2020126236 em 22/01/2020, oriunda do auto de infração ambiental n.º 122620/2010 (Processo Administrativo n.º 162043/2010). [...]Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido da Agravante não merece acolhimento, uma vez que não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento. A defesa apresentada pela Agravante foi a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo. Em se tratando de exceção de pré-executividade, apesar da regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.
”

Por oportuno, enfatizo que,
destaquei parte da decisão proferida em primeiro grau, o qual ratifiquei os argumentos ali despendidos, merecendo destaque,
in verbis
:

“[...] A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação. Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória. No presente caso, o executado alega que efetuou o pagamento do débito oriundo da lavratura do Auto de Infração nº. 122620 com a aplicação de 90% (noventa por cento) de desconto, conforme dispõe os arts. 3º e 4º, do Decreto Estadual nº. 1.302, de 24/04/2008. Contudo analisando os autos, apesar de devidamente intimado sobre à lavratura do auto de infração, o réu não quedou-se inerte, não apresentando manifestação, operando-se na decretação de sua revelia e homologação do auto de infração (Id. 50533742, p. 29). Ora, era dever do excipiente juntar as provas e comprovantes quando da apresentação de defesa administrativa, no entanto, nada manifestou. Vale frisar, que o ônus cabe ao devedor, vez que o auto de infração, possui presunção de veracidade e legalidade, presumindo-se verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas que atestem o contrário, o que não ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em nulidade na homologação e cobrança da multa estipulada no Auto de Infração nº. 122620. Com relação ao desconto de 90% previsto no art. 3º e 4º do Decreto nº. 1302 de 24/04/2008, importante salientar que para sua concessão é necessário cumprimento de requisitos. O art. 127 do Código Estadual de Meio Ambiente, dispõe que: Art. 127 - As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05); § 1º - A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano. (Acrescentado pela LC 232/05); § 2º - O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir. (Acrescentado pela LC 232/05); § 3º - Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas especiais. (Acrescentado pela LC 232/05); § 4º - Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado. (Acrescentado pela LC 232/05); § 5º - Os valores apurados nos §§ 3° e 4° serão recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação. Outrossim, o devedor não comprovou os cumprimento dos condicionantes para concessão do benefício alegado, não podendo ser considerado como quitado o Auto de Infração. Assim, não há que se falar em quitação de valores, tampouco que inexistente qualquer nulidade na Certidão de Dívida Ativa, pois conforme o constante no Id. 50533742 – página 37, foi deduzido do valor inscrito em dívida ativa, o montante recolhido voluntariamente pelo réu. De outro lado, quanto à alegada prescrição intercorrente, essa também não detém guarida, isto porque, em análise ao processo administrativo trazido pelo próprio excipiente, não foi possível constatar qualquer lapso temporal de mais de três anos entre um ato e outro, uma vez que a partir do auto de infração no ano de 2010 houve reiteradas movimentações nos processos nos anos de 2012, 2013, 2016, sendo em 2019 concluído o processo administrativo. Contudo, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, sendo que mencionados atos interromperam o prazo prescricional. Ante o exposto, rejeito a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme disposto no §2º, do art. 85 do CPC”.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022